Tribunal: TJDFT
Processo: 0722398-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0722398-30.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOBRATAETE - COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTONOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOBRATAETE – COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTôNOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES TERRESTRES DE PASSAGEIROS URBANOS, INTERESTADUAIS, ESPECIAIS, ESCOLARES, TURISMO E DE TRANSPORTES DE CARGA DO DISTRITO FEDERAL – SITTRATER: Após pedido do exequente (ID 56533320) e juntada de planilha (R$ 2.146.944,15 - ID 60785827), foi deferida a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo (ID 61648594). O executado, no ID 62340399, insurgiu-se contra o valor do débito apontado pelo exequente, afirmando que a planilha colacionada diz respeito a outro processo. Mencionou, ainda, o adimplemento parcial do débito. Comprovantes de pagamentos indexados no ID 62384188, págs. 01/08. O executado apresentou, então, exceção de pré-executividade (ID 62477898), na qual repisa as alegações anteriormente invocadas: reafirma que a planilha refere-se a processo diverso e que o débito foi parcialmente quitado, pugnando pelo reconhecimento da nulidade da execução, pois o título não se reveste dos pressupostos legais. Requer, ainda, a suspensão do bloqueio deferido. Pesquisa de bens realizada, ID 62509374, restando parcialmente frutífera. Foi indisponibilizada, das contas bancárias do executado, a quantia total de R$ 34.471,65. No ID 62807166, o executado apresentou impugnação à penhora. Reafirmou o equívoco da planilha e o pagamento parcial da dívida. Insurgiu-se contra a pesquisa RENAJUD realizada, argumentando que os veículos identificados encontram-se alienados fiduciariamente. Aduziu, ainda, que se trata de empresa concessionária de serviço público, essencial ao transporte de passageiros, de forma que seus bens e renda seriam classificados como indisponíveis, estando, portanto, protegidos pela impenhorabilidade. Asseverou que a verba bloqueada é indispensável para a subsistência da prestação da atividade pública. Pugnou, ao final, pelo desbloqueio dos valores penhorados, bem como pela decretação de impenhorabilidade absoluta da sua renda. O exequente, no ID 63262152, alegou que a decisão de ID 61648594 não foi publicada, bem que não foi intimado a se manifestar sobre as petições do executado que antecederam a pesquisa de bens. Requereu, por tal motivo, a nulidade dos atos praticados após a decisão de ID 61648594. No mais, admitiu que houve desatenção da causídica, que anexou aos autos planilha equivocada. Apresentou novo demonstrativo de débito, apontando como devida a importância de R$ 682.442,04. Rechaçou a alegação de que o débito foi parcialmente adimplido, argumentando que os comprovantes coligidos dizem respeito a outros débitos. O executado, no ID 63299658, reiterou os argumentos suscitados e chamou a atenção para a queda de seu faturamento em razão da pandemia da COVID-19. O exequente foi intimado a se manifestar sobre as petições antecedentes do executado. Manifestação do exequente, ID 64219711, rechaçando as alegações do executado e pugnando pela rejeição da exceção de pré-executividade e das demais impugnações. É o breve relato. DECIDO. A Exceção de Pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. Configura meio atípico e excepcional de defesa, somente admitido quando o vício que se atribui ao título, ou o inadimplemento, se apresenta suficientemente hábil a invalidar a execução, sem necessidade de se utilizar dos embargos à execução. A hipótese é de não conhecimento da exceção de pré-executividade apresentada. Primeiramente, o exequente admitiu o equívoco na apresentação da planilha de ID 60785827, tendo, inclusive, promovido a sua retificação. Ademais, embora realizada a pesquisa BacenJud com lastro em planilha equivocada, as quantias localizadas e indisponibilizadas estão sobremaneira aquém do montante nela apontado, e, inclusive, do indicado no demonstrativo de débito retificado. Logo, evidentemente prejudicada a alegação do executado nesse tocante. No ensejo, urge destacar que, embora em momento posterior, o exequente foi devidamente intimado de todas as manifestações do executado, sendo facultado sobre elas se manifestar. Logo, não há que ser falar em nulidade de atos processuais, até mesmo porque não verificado nenhum prejuízo ao credor, o qual, registra-se, será oportunamente intimado a dar prosseguimento ao feito, indicando bens penhoráveis, inclusive os porventura identificados na pesquisa de bens, caso seja de seu interesse. Quanto ao excesso de execução alegado pelo executado, tal fundamento diz respeito à matéria de mérito e que necessita análise probatória, motivo pelo qual deveria ser tratada em sede de embargos à execução, nos termos do que prevê o art. 917 do CPC. Embora o pagamento do débito, ainda que parcial, possa ser alegado pela via estreita da exceção, o executado não demonstrou, de forma inconteste, o adimplemento informado. Limitou-se a juntar os comprovantes de ID 62384188, págs. 01/08, sem, contudo, lograr êxito em correlacioná-los à dívida posta em execução, sobretudo quando havia outras pendências financeiras do executado junto ao exequente, conforme relato do credor. Note-se, ainda, que os valores pagos divergem das quantias estampadas nas notas promissórias postas em execução (ID 30607768, pág. 66/70). Ademais, não se pode olvidar que, nos termos do art. 320 do Código Civil, "A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante” e que o executado não demonstrou que os aludidos comprovantes referem-se ao débito executado. A alegação do executado, portanto, dependeria do exame de outras provas a serem produzidas pelas partes. Logo, tal fato não pode ser apreciado de ofício e nem é passível de arguição em exceção de pré-executividade. Trata-se, em verdade, de questão a ser abordada em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. Nesse sentido: “CPC/73. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA DO PAGAMENTO. CPC/73 333, II. 1. A exceção de pré-executividade presta-se como meio de defesa relativo a matérias de ordem pública, bem como de outras que não demandem dilação probatória. 2. É título executivo extrajudicial o acordo de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas (CPC/73 585, II). 3. Havendo necessidade de dilação probatória, inviabiliza-se a discussão por meio de exceção de pré executividade. 4. O adimplemento é fato extintivo da obrigação cuja prova incumbe ao devedor (CPC/73 333, II).” (Acórdão n.1117629, 20140020089737AGI, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 22/08/2018. Pág.: 208/217) [Grifou-se] De se destacar, ainda, que a alegação de que o débito foi parcialmente adimplido afigura-se como hipótese de excesso, e não de nulidade da execução, não se mostrando hábil a fulminar os atributos do título que lastreia o presente feito executivo. Relativamente à impugnação à penhora de ID 62807166 (reiterada no ID 63299658), igualmente, é o caso de não conhecimento da insurgência contra a penhora de veículos, uma vez que inexiste, nestes autos, veículos objetos de constrição, sequer havendo determinação nesse sentido. No mais, diferentemente do que alega o executado, por ser pessoa jurídica de direito privado e concessionária/permissionária de serviço público, a penhora de seus bens não é vedada pelo ordenamento jurídico. Deve, portanto, suportar os ônus do não cumprimento de suas obrigações, salvo de houver comprometimento da execução do serviço público. Esse é o entendimento do eg. STJ: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. BEM ESSENCIAL À EXECUÇÃO DO SERVIÇO. IMPENHORABILIDADE. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orientou no sentido de que são penhoráveis os bens das concessionárias, desde que a constrição judicial não comprometa a execução do serviço público. Espécie em que o bem penhorado e levado à hasta pública (imóvel sede da empresa pública, onde funciona toda a área administrativa) é essencial à prestação do serviço público. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 439.718/AL, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014)" [Grifou-se] No caso em comento, foi bloqueada, das contas bancárias do executado, a quantia de R$ 34.471,65, conforme espelho da pesquisa BacenJud de ID 62509374. Conforme acima explicitado, não há vedação à penhora de bens das concessionarias/permissionárias de serviço público, o que inclui a penhora de ativos financeiros. Deve, o magistrado, contudo, agir com cautela, com o escopo de salvaguardar o interesse da sociedade na continuidade do serviço público prestado. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE DOS EXECUTADOS. CONVÊNIO BACENJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE SE DEFERE APÓS A COMPROVAÇÃO DE QUE O CREDOR ESGOTOU OS MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DE PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CAUTELA. “(...) Em se tratando de bloqueio de ativos financeiros de permissionária de serviço público, há de se ter redobrada cautela, a fim de salvaguardar o interesse da sociedade na continuidade do serviço público.” (Acórdão 259681, 20060020097204AGI, Relator: NATANAEL CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/11/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 23/11/2006. Pág.: 416) [Grifou-se] Na hipótese dos autos, o demonstrativo de receitas e despesas de ID 63299666 - assinado por profissional habilitado e não impugnado pelo exequente -, associado aos demais documentos, como folha de pagamento relativa a abril de 2020 (ID 63299667), comprovante das contribuições a recolher à previdência social (ID 63299663), relatório de controle de uso de peças (ID 62399673), dentre outros, revelam que a higidez financeira da executada está comprometida, evidenciando, nessa toada, que a constrição de todos os recursos encontrados nas contas bancárias da executada é capaz de inviabilizar a execução do serviço público por ela prestado. Destarte, a fim de resguardar o interesse da sociedade na continuidade do serviço público, afigura-se razoável, na espécie, a limitação da penhora a 30% do montante encontrado. Ante o exposto, não conheço da exceção de pré-executividade de ID 62477898. Quanto à impugnação à penhora (ID 62807166), na parte conhecida, acolho-a parcialmente, tão somente para desconstituir a penhora sobre 70% (setenta por cento) da quantia bloqueada nestes autos, mantendo-se penhorado 30% (trinta por cento) remanescente. Aguarde-se preclusão para desbloqueio e levantamento pelo exequente. Em razão da suspensão do atendimento bancário, decorrente das medidas de combate à pandemia da COVID-19, indiquem, ambas as partes, no prazo de 05 dias, conta bancária para receber a transferência dos referidos numerários, cuja ordem deverá ser encaminhada por ofício. Sem prejuízo, ao exequente para dar prosseguimento ao feito, indicando bens penhoráveis, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito, extirpadas as quantias penhoradas nestes autos. A Agravante sustenta que os comprovantes de transferências juntados aos autos demonstram que parte da dívida foi paga antes mesmo do ajuizamento da execução. Salienta que, abatida da dívida (R$ 238.160,00) a quantia de R$ 178.060,00, remanesce saldo devedor de R$ 60.100,00. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “face ao pagamento em de 70% da dívida descrita na inicial” e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a “quitação parcial a partir de transferência indentificada dos valores para pagamento do ACORDO/PLANO ONDONTOLÓGICO”. Preparo recolhido (IDs 17621176 e 17621177). É o relatório. Decido. O cabimento da exceção de pré-executividade está então adstrito a dois parâmetros bem definidos. O primeiro, substancial: a matéria deve ser suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, formal: não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com os marcos processuais da execução. Nesse sentido continua coesa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. DEMORA IMPUTÁVEL AO CREDOR, E NÃO AO MECANISMO DA JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA, COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. (...) 2. Cabe o ajuizamento de exceção de pré-executividade quando a matéria nela aduzida deva ser conhecida de ofício pelo juiz, sem que para isso seja necessária dilação probatória. Precedentes. (AgInt no AREsp 1.333.701/PR, 4a T., rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 12/04/2019). À vista dessa premissa, a arguição de pagamento total ou parcial da dívida cobrada in executivis extrapola as fronteiras cognitivas e probatórias da exceção de pré-executividade. Trata-se, a rigor, de matéria que deve ser suscitada mediante embargos à execução, consoante o disposto no artigo 917, incisos I, III e VI, do Código de Processo Civil. De toda sorte, como bem destacou a decisão agravada, sem incursão na dilação probatória a priori não há como relacionar as transferências bancárias (fls. 1/8 ID 62384188 – Pje 0000166-04.2016.8.07.0001) ao pagamento das notas promissórias em que se lastreia a execução. Sobre o tema, vale colacionar o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: CPC/73. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA DO PAGAMENTO. CPC/73 333, II. 1. A exceção de pré-executividade presta-se como meio de defesa relativo a matérias de ordem pública, bem como de outras que não demandem dilação probatória. 2. É título executivo extrajudicial o acordo de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas (CPC/73 585, II). 3. Havendo necessidade de dilação probatória, inviabiliza-se a discussão por meio de exceção de pré executividade. 4. O adimplemento é fato extintivo da obrigação cuja prova incumbe ao devedor (CPC/73 333, II). (AGI 20140020089737, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 22/08/2018). Ante, pois, o aparente descabimento da exceção de pré-executividade, não se pode reconhecer a probabilidade do direito da Recorrente (fumus boni iuris). Também não se vislumbra risco de dano (periculum in mora), tendo em vista que a própria decisão agravada condicionou o desbloqueio e o levantamento à sua preclusão. Isto posto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator